Tribunal: CARF
Processo: 10805.724822/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR. NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
CONTRATOS DE MÚTUO, NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação dos contrato alegados, mediante apresentação dos instrumentos do mútuo, devidamente registrados em Cartório, além de outros meios hábeis e idôneos admitidos no Direito que demonstrem a efetiva transferência dos recursos apontados pela fiscalização, coincidentes em datas e valores, tanto das operações de concessão como dos recebimentos dos empréstimos alegados pelo interessado.
GANHO DE CAPITAL. VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.INCIDÊNCIA DO IRPF.
Está sujeito ao pagamento de Imposto de Renda a pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens e direitos de qualquer natureza. Nos termos do §3o do art 3o da Lei n 7.713/88, na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.724822/2016-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.529 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
MAXWELL MEDEIROS FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR. NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA
CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao
Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do
lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento
válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DA
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.724822/2016-43
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.529 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.724822/2016-43

Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
CONTRATOS DE MÚTUO, NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação dos contrato alegados, mediante
apresentação dos instrumentos do mútuo, devidamente registrados em Cartório,
além de outros meios hábeis e idôneos admitidos no Direito que demonstrem a
efetiva transferência dos recursos apontados pela fiscalização, coincidentes em
datas e valores, tanto das operações de concessão como dos recebimentos dos
empréstimos alegados pelo interessado.
GANHO
DE
CAPITAL.
VENDA
DE
BENS
MÓVEIS
E
IMÓVEIS.INCIDÊNCIA DO IRPF.
Está sujeito ao pagamento de Imposto de Renda a pessoa física que auferir
ganhos de capital na alienação de bens e direitos de qualquer natureza. Nos
termos do §3o do art 3o da Lei n 7.713/88, na apuração do ganho de capital
serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de
bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição,
tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação,
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria,
promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oiveira Barbosa (Presidente)
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.529 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.724822/2016-43

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto, contra acórdão de no 12-111.191,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
janeiro (fls. 1.192/1.218), que rejeitou a impugnação apresentada para manter o crédito tributário
em litígio no importe de R$ 2.950.834,13 (dois milhões novecentos e cinquenta mil oitocentos e
trinta e quatro reais e treze centavos), conforme Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário do Processo ( fl. 1.002), face a movimentação financeira incompatível com a apuração
de seu IRPF do ano de 2011, tendo em vista que, através de cruzamento de dados da DIMOF X
DIRPF, observou-se que o sujeito passivo movimentou o valor de R$ 12.892.205,26, quantia 32
vezes maior que seus rendimentos declarados no período em questão. (fl. 1.195).
A Impugnação (fls. 1.025/1.034) contesta a alegação de omissão de rendimentos e
ganhos de capital, argumentando que todos os valores foram devidamente escriturados e
declarados como adiantamento de lucros ou mútuos legais, com documentos anexados. Além
disso, refuta a infração de depósitos bancários não justificados, admitindo um erro pontual e se
comprometendo a regularizar a situação conforme a legislação. Conclui solicitando o
cancelamento do débito fiscal reclamado, fundamentando sua impugnação na falta de
consistência e procedência da ação fiscal.
O Recorrente Apresenta as cópias dos documentos (fls. 1.035/1.154) visando
elidir o crédito apurado.
Em 16/08/2017, o contribuinte protocolou a peça administrativa (fls. 1.161/1.163),
através da qual solicita a desistência de contestação dos lançamentos abaixo transcritos (para fins
de adesão ao PERT, regulamentado pela IN RFB n 1.711/2017):
Omissão de rendimentos (juros e outros acréscimos) recebidos de pessoa física,
nos valores de R$ 976.846,30, R$ 12.355,00, R$ 5.360,89 e R$ 1.097,26;
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, nos valores de R$ 11.500,00 (datado de 05/01/2011), R$ 1.509,00 (datado de
30/05/2011) e R$ 5.735,76 (somatório dos depósitos bancários nos valores de R$ 1.530,00, R$
1.000,00, R$ 1.881,14 e R$ 1.324,62 de 30/09/2011);
Além disso, inclui outras contestações que, por lapso, deixaram de ser
relacionados anteriormente, referentes à apuração incorreta de ganho de capital, a saber: de R$
300.334,46 (datado de 30/11/2011), R$ 36.529,43 (datado de 31/12/2011) e R$ 49.435,90,
(datado de 30/06/2011), bem como requereu, a continuidade da apreciação da impugnação nos
itens remanescentes, para os quais não se faz a desistência, confiante que os documentos
apresentados em sua defesa implicaram na aceitação de seus argumentos e procedência da
impugnação nessa parte.
Adicionalmente, na data de 21/05/2018 o Recorrente protocolou nova peça
administrativa (fls. 1.186/1.187), acompanhada das cópias dos documentos de (fls. 1.177/1.185 e
1.188/1.191), onde busca comprovar que os depósitos bancários envolvendo a empresa Real
Europa Veículos Ltda estão devidamente comprovados através do contrato de mútuo e extratos
bancários em anexo, com “repagamentos” parciais de R$ 682.000,00, R$ 57.000,00, R$
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.529 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.724822/2016-43

134.258,30 e R$ 57.000,00. Ainda, informa que os depósitos de R$ 500.000,00 e R$ 75.000,00
da PEG logística encontram-se justificados pelo contrato de confissão de dívida e extratos
bancários que demonstram a saída do numerário da empresa PEG com destino ao impugnante,
que posteriormente retornou o pagamento da dívida.
A Decisão de primeiro grau (fls. 1.192/1.218) negou provimento à Impugnação.
A DRJ, após criteriosa análise sobre os motivos de irresignação, prolatou acórdão
assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO EXCEDENTE AO VALOR ESCRITURADO.
A parcela dos lucros diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que
a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
A isenção se aplica em relação aos lucros ou dividendos distribuídos por conta de lucros
apurados em balanço da pessoa jurídica. O valor da parcela creditada ao sócio que
excedeu os valores escriturados é tributável na forma da lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente,
com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo dispositivo legal. A Lei impõe
exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em
contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante provar, por meio
de documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza. Tais
elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda comprovar.
CONTRATOS DE MÚTUO, NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação dos contrato alegados, mediante apresentação
dos instrumentos do mútuo, devidamente registrados em Cartório, além de outros meios
hábeis e idôneos admitidos no Direito que demonstrem a efetiva transferência dos
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.529 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.724822/2016-43

recursos apontados pela fiscalização, coincidentes em datas e valores, tanto das
operações de concessão como dos recebimentos dos empréstimos alegados pelo
interessado.
GANHO DE CAPITAL. VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.INCIDÊNCIA DO
IRPF.
Está sujeito ao pagamento de Imposto de Renda a pessoa física que auferir ganhos de
capital na alienação de bens e direitos de qualquer natureza. Nos termos do §3o do art 3o
da Lei n 7.713/88, na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de
cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No respectivo acórdão de impugnação, verifica-se que o contribuinte concordou
com as infrações relativas à omissão de rendimentos provenientes de juros e outros acréscimos
recebidos de pessoa física, assim como com a omissão de rendimentos relacionados a depósitos
bancários de origem não comprovada, totalizando um valor consolidado de R$ 1.014.404,21 (um
milhão quatorze mil quatrocentos e quatro reais e vinte um centavos). Diante disso, o crédito
tributário foi consolidado no valor de R$ 278.961,16 e transferido para o processo administrativo
correspondente.
No acórdão, o colegiado primevo destacou caber ao contribuinte o ônus de provar
a origem dos depósitos, apresentando documentação hábil e idônea que estabeleça uma relação
inequívoca entre os créditos bancários e sua natureza. No entanto, o contribuinte ora Recorrente
não conseguiu comprovar a correlação entre os valores depositados e os alegados contratos de
mútuo, pois não apresentou documentos como contratos devidamente assinados e registrados,
evidenciando uma falha na comprovação da origem dos recursos depositados em suas contas
correntes.
Além disso, a autoridade fiscal menciona a importância da comprovação contábil
do lucro efetivo da empresa para garantir a isenção fiscal sobre os lucros distribuídos, bem como
discute a incidência do imposto de renda sobre a diferença entre os lucros distribuídos e o lucro
efetivo apurado na contabilidade da empresa..Assim, entendeu-se pela aplicação da alíquota de
15% sobre os ganhos de capital obtidos nas operações de venda, resultando em valores finais de
impostos devidos. Concluiu-se votando, à unanimidade, pela improcedência da impugnação e
pela manutenção do saldo de imposto de renda suplementar, com destaque para o valor já
transferido para outro processo administrativo.
No Recurso Voluntário apresentado (fls. 1.225/1.251), preliminarmente, o
recorrente alega que houve adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT)
em relação a parte do lançamento referente ao Imposto de Renda sobre ganhos de capital, o que
não teria sido devidamente considerado na decisão de primeira instância.
Além disso, destaca que as provas e argumentos apresentados em defesa não
foram adequadamente analisados, resultando em um cerceamento do direito de defesa e do
contraditório. Alega-se que a decisão foi nula por não abordar um dos fundamentos invocados
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.529 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.724822/2016-43

pelo contribuinte e que, de forma autônoma, poderia mudar a conclusão do julgamento. Diante
disso, o texto solicita a anulação da decisão e o retorno do processo à instância original para uma
revisão mais detalhada dos documentos e argumentos de defesa.
No mérito, o recorrente argumenta que o crédito fiscal remanescente deve ser
cancelado, pois os valores recebidos foram adequadamente escriturados como adiantamento de
lucros e posteriormente devolvidos à pessoa jurídica, conforme comprovado por documentos
anexos à defesa. Alega-se que a tributação sobre esses valores é indevida e que a decisão
recorrida ignorou as evidências apresentadas.
Ademais, informou tratar-se dos contratos de mútuos. apresentando documentos
demonstrativos dos mútuos, demonstrando a origem e a finalidade dos depósitos bancários
questionados pela fiscalização. Argumenta-se que os depósitos foram justificados por
empréstimos anteriores realizados com terceiros e que, portanto, não houve acréscimo
patrimonial tributável. O recurso enfatiza que a decisão recorrida não considerou adequadamente
as provas apresentadas, resultando em uma cobrança indevida.
Além disso, o recurso argumenta sobre a legitimidade dos depósitos bancários
mencionados no Auto de Infração, especificando cada um. Primeiramente, o valor de R$
57.000,00 é considerado parte de um pagamento do mútuo contratado pela Real Europa Veículos
Ltda., comprovado por documentos anexados, como autorização de transferência e comprovante
de depósito. Não havendo acréscimo patrimonial tributável, e o lançamento deve ser cancelado.
Em seguida, o valor de R$ 134.258,30 também é arrolado como parte do
pagamento do mesmo mútuo, respaldado por documentos comprobatórios. Mais adiante, o
depósito de R$ 1.255,61 não pôde ser completamente justificado devido à falta de
documentação, mas ressalta-se que não houve acréscimo patrimonial tributável na época.
Por fim, o depósito de R$ 90.000,00 é explicado como um empréstimo feito pelo
recorrente à empresa Exotic Importação, Exportação e Comércio de Veículos Ltda. para
pagamento de ICMS. Defende que após o pagamento do ICMS e uma correção na contabilização
do lançamento, não há acréscimo patrimonial tributável. O recurso conclui solicitando a nulidade
do acórdão, o retorno do processo à DRJ para considerar os argumentos e documentos de defesa
ignorados e a reforma da decisão para o cancelamento do crédito tributário remanescente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.529 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.724822/2016-43

O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar
Da nulidade da decisão e adesão à anistia não captada adequadamente na decisão
Preliminarmente, argumenta-se sobre a nulidade da decisão proferida, destacando
a falta de consideração adequada à adesão à anistia por parte do Recorrente ao Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT).
Suscita que, apesar da adesão ter sido formalizada, a decisão de primeira instância
não reconheceu corretamente essa adesão e julgou questões que já estavam incluídas no
programa de regularização. Além disso, ressalta-se que a análise das provas apresentadas pelo
Recorrente foi parcial e superficial, focando em aspectos formais e desconsiderando o conteúdo
dos documentos.
Alega-se que a decisão não enfrentou os argumentos relacionados aos supostos
dividendos e mútuos, negligenciando o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Pois bem.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaco o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Verifico, pelo exame do processo, que não se fazem presentes os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal -
servidor competente para efetuar o lançamento - perfeitamente identificado pelo nome, matrícula
e assinatura em todos os Atos emitidos pelo mesmo, no decorrer do procedimento fiscal.
Além disso, do exame da impugnação, as apurações realizadas pela autoridade
fiscal, as constatações feitas, as acusações formuladas, os documentos de constituição do crédito
tributário, todos contém os elementos exigidos na legislação, inclusive quanto ao enquadramento
legal, que se amolda à hipótese de divergência entre os valores declarados/pagos e escriturados
pelos contribuintes.
Nesse sentido, a alegação de falta de consideração adequada à adesão à anistia ao
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), ou ainda, o não enfrentamento dos
argumentos relacionados aos supostos dividendos e mútuos são matérias a serem apreciadas
quando do exame do mérito do recurso, e não causa de nulidade.
De todo modo, o direito de defesa do Recorrente foi, plenamente, respeitado e as
razões de defesa serão objeto de apreciação nesta instância julgadora, como o foram pelos
julgadores que proferiram o Acórdão recorrido.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.529 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.724822/2016-43

Rejeita-se, portanto, esta preliminar.
Do mérito
O recorrente argumenta a questão da devolução de lucros/dividendos antecipados,
contestando a validade do lançamento fiscal remanescente, trazendo documentos no intuito de
demonstrar que os valores questionados foram adiantamentos de lucros devidamente devolvidos
à empresa. Argumenta-se, ainda, que tais valores correspondem a dividendos declarados e pagos,
isentos de tributação na pessoa física. Além disso, menciona documentos contábeis que
respaldam as devoluções de lucros ocorridas, refutando a tributação sobre o valor distribuído.
Além disso, o Recorrente apresenta uma série de documentos na busca de
comprovar a existência dos empréstimos realizados e os respectivos pagamentos, contestando os
depósitos bancários considerados sem justificativa, argumentando que têm origem em
empréstimos prévios e devoluções de créditos. São citados exemplos específicos de contratos de
mútuo e pagamentos realizados, acompanhados de documentos bancários que comprovam as
transações.
Em suma, o Recorrente defende a anulação do lançamento fiscal com base em
evidências documentais que refutam a tributação dos lucros/dividendos antecipados e dos
depósitos bancários identificados como sem justificativa. Argumenta-se que tais transações são
decorrentes de empréstimos e devoluções de créditos previamente realizados, fundamentando a
solicitação de reforma do lançamento fiscal.
Pois bem.
Inobstante os documentos juntados, verifico que uma vez regularmente intimado,
o contribuinte não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, as origens dos recursos
creditados em suas contas de depósito ou de investimento, pelo que estabelece-se uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto.
Além disso, conforme bem destacado no acórdão de impugnação, a Lei no
9.430/96 definiu, que os depósitos bancários de origem não comprovada, efetuados a partir do
ano-calendário de 1997, caracterizam omissão de rendimentos, e não meros indícios de omissão,
estando, por conseguinte, sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda, nos termos do art. 3o, § 4o,
da Lei no 7.713, de 1988. Observe:
Lei no 7.713/88 – Art 3o
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
No presente caso, deveria o Recorrente, durante o procedimento fiscal ou na fase
impugnatória, ter comprovado a origem e a natureza desses depósitos, fato este que não ocorreu
no caso concreto. Assim, na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem
dos recursos depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de rendimentos,
incumbindo exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata correlação entre cada valor
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.529 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.724822/2016-43

depositado em suas contas bancárias e as correspondentes origens daqueles recursos, o que não
ocorreu no caso em análise.
Do montante mensal de depósitos de origem não identificada apurados através da
planilha de fl. 999 do Termo de Verificação Fiscal, o Recorrente expressamente requereu a
desistência da contestação dos depósitos individuais nos valores de R$ 11.500,0, R$ 1.509,00 e
R$ 5.735,76 (somatório dos depósitos de R$ 1.530,00, R$ 1.324,62, R$ 1.000,00 e R$ 1.881,14),
conforme petição de (fl. 1.162), restando a análise individualizada dos depósitos remanescentes
na impugnação de R$ 682.000,00, R$ 57.000,00 (julho/2011), R$ 282.513,91 (somatório dos
depósitos de R$ 57.000,00 em agosto/2011, R$ 134.258,30, R$ 1.255,61 e R$ 90.000,00), e R$
575.000,00.
Ademais, o contribuinte visa explicar os depósitos bancários mencionados acima,
os quais foram efetuados em suas contas correntes nos Bancos Bradesco, Santander e Banco do
Brasil ao longo do ano de 2011. A justificativa é de que esses depósitos representam valores
recebidos como resultado de mútuos celebrados com várias pessoas físicas e jurídicas.
A fim de comprovar os depósitos supracitados, foram anexados pelo recorrente
aos autos as cópias dos seguintes documentos:
“Instrumentos Particulares de Confissão de Dívida” relativos à empresa PEG
Logística Ltda;
cópia da folha n 000003 do livro Razão Analítico da referida empresa; extratos
bancários e cópia de TED e cheque parcialmente ilegível (fls. 1.154/1.155, 1.177/1.186);
cópia do “Contrato de Mútuo Financeiro Individual” relativo à empresa Real
Europa Veículos Ltda; cópia do Demonstrativo de Transferência Eletrônica - TED (fls 1145,
1188/1191);
cópia do Razão Analítico da empresa Exotic Importação, Exportação e Comércio
de Veículos; “Declaração de Responsabilidade Técnica”, “Solicitação de Numerário”; cópias de
documentos bancários do contribuinte e da empresa em questão (fls. 1.146/1.153).
Ocorre que, em conformidade com o posicionamento do colegiado que julgou a
impugnação, para sustentar as alegações do autuado e afastar a presunção de omissão de
rendimentos estabelecida pelo artigo 42 da Lei no 9.430/96, conforme mencionado
anteriormente, seria essencial que os seguintes documentos fossem anexados ao processo:
a) os contratos de mútuo devidamente assinados e registrados pelas partes no
momento da celebração dos respectivos acordos;
b) a regular informação dos empréstimos nas Declarações de Ajuste Anual dos
envolvidos;
c) a demonstração da disponibilidade financeira por parte do mutuante para
conceder o empréstimo, bem como dos mutuários para saldar pontualmente seus compromissos;
d) a comprovação das efetivas transferências de fundos entre credores e devedores
(no momento dos empréstimos), assim como a documentação que evidencie as restituições dos
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.529 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.724822/2016-43

valores emprestados pelos mutuários (ou a previsão de sua devolução, caso os empréstimos
ainda estejam em vigor).
Ademais, de acordo com o exposto pela autoridade fiscal (fl. 1.210), foram
encontradas inconsistências nas operações de mútuo, dentre as quais podemos citar:
a) os valores dos depósitos representantes dos contratos de mútuo alegados não
foram regularmente informados no campo de “bens e direitos” da Declaração de Ajuste
Anual/2012 de fls 17/30 do contribuinte;
b) não há instrumentos formais de Mútuo firmados pelo contribuinte
relativamente aos depósitos de R$ 1.255,61 e R$ 90.000,00 depositados em suas contas
correntes;
c) não há coincidência entre os valores debitados e posteriormente depositados
nas contas correntes do contribuinte atribuídos como pertencentes aos contratos de mútuo
financeiro alegados;
d) A cópia do “Contrato de Mútuo Financeiro” relativo à empresa Exotic Imp.
Exp. E Com de Veículos Ltda de fls 252/254 não se refere ao depósito de R$ 90.000,00 alegado
como objeto de mútuo entre o contribuinte e a empresa em questão, mas sim ao valor de R$
1.627.841,81 dividido em 8 parcelas de R$ 203.480,23;
e) Especificamente no que se refere aos instrumentos particulares de mútuo
financeiro/confissão de dívida relativos às empresas PEG Logística Ltda e Real Europa Veículos
Ltda, apresentados pelo sujeito passivo como aditivo à sua defesa administrativa apenas na data
de 21/05/2018 (fls 1177/1191), verifica-se que os mesmos não se encontram, nem com suas
firmas reconhecidas atestando as possíveis datas de suas celebrações, tampouco possuem registro
em Cartório. Neste ponto, é importante frisar que os contratos de mútuo e os instrumentos de
confissão de dívida deveriam estar devidamente registrados nos correspondentes Cartórios de
Títulos e Documentos, tendo em vista que os referidos documentos contém declarações de fatos,
o que faz com que tenham aptidão para provarem as declarações, mas não os fatos declarados.
Assim, em conformidade com o posicionamento da autoridade fiscal de 1o grau,
uma vez não comprovadas as origens dos recursos creditados nas contas bancárias do
interessado, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, materializou-se a presunção legal
formulada de omissão de receitas e, portanto, restaram caracterizadas as aquisições de rendas
omitidas da tributação pelo contribuinte durante o ano-calendário de 2006, fato gerador do
Imposto de Renda descrito no art. 43 do Código Tributário Nacional, concluindo-se pela
correção do lançamento dos valores de R$ 682.000,00, R$ 57.000,00, R$ 282.513,91 e R$
575.000,00 apurados através do presente Auto de infração.
Adicionalmente, no que se refere à infração “omissão de rendimentos recebidos a
título de lucro distribuído excedente ao escriturado”, apurado no valor de R$ 1.766.760,26, a
autoridade fiscal demonstrou através do relatório fiscal, que o Recorrente recebeu depósitos no
valor total de R$ 2.139.213,79 como lucros distribuídos pela empresa Tradex durante 2011,
conforme documentos apresentados.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.529 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.724822/2016-43

Após análise dos demonstrativos contábeis da Tradex, verificou-se que o lucro
líquido do exercício de 2011 foi de R$ 456.830,28, com distribuição de lucros isentos
contabilizados em favor do autuado no montante de R$ 372.453,53. A tributação dos lucros
excedentes à escrituração contábil, totalizando R$ 1.766.760,26, foi justificada pela autoridade
lançadora com base na legislação tributária, ignorando contestações genéricas do contribuinte
sobre ganhos de capital provenientes de alienação de bens.
Além disso, com base na análise dos dispositivos legais e normativos, verifica-se
que as operações de venda do apartamento no 52 do Edifício Saint Moritz, do Chevrolet Camaro
e da unidade localizada na Flórida/US 33180 durante 2011 se enquadram como hipóteses legais
de alienação, estando sujeitas à apuração do ganho de capital em moeda nacional e estrangeira.
A autoridade fiscal autuante aplicou corretamente a alíquota de 15% sobre os
valores obtidos, resultando em impostos devidos de R$ 45.050,10, R$ 5.479,35 e R$ 7.415,38
para cada transação, respectivamente.
Por fim, quanto a alegada omissão na análise da adesão (anistia) em referência ao
parcelamento (PERT), consta manifestação do Recorrente (fl. 1.161/1.163), nos seguintes
termos:
Com efeito, a Medida Provisória no 783/2017, regulamentada pela IN RFB no
1711/2017, preveem condições especiais para pagamento de créditos tributários de
tributos administrados pela Receita Federal, sendo os débitos deste procedimento
elegíveis para tanto, sendo uma das condições para fruição dos benefícios de redução de
multa e juros a desistência, tal como regrada no art. 8o, §1o e 2o.
Dessa forma, tendo o auto de infração apurado e distinguido os diversos itens que o
compõe, o ora Requerente requer o desmembramento para adesão ao PERT dos itens
que passamos a destacar na ordem em que se encontram no Auto de Infração:
Fato gerador 31/12/2011
Valor base apurado: R$ 976.846,30
Fato gerador 31/08/2011
Valor base apurado: R$ 12.355,00
Fato gerador 31/03/2011
Valor base apurado: R$ 5.360,89
Fato gerador 30/09/2011
Valor base apurado: R$ 1.097,26
Fato gerador 31/01/2011
Valor base apurado: R$ 11.500,00
Fato gerador 31/03/2011
Valor base apurado: R$ 1.509,00
Fato gerador 30/09/2011
Valor base apurado: R$ 5.735,76
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.529 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.724822/2016-43

Total de base objeto de desistência = R$ 1.014.404,21
Nesta oportunidade ratifica-se os itens acima para fins de adesão, mas inclui-se outros
que por lapso deixaram de constar, relacionados à apuração incorreta de ganho de
capital, a saber:
Fato gerador de 30/11/2011
Valor base apurado: R$ 300.334,46
Fato gerador de 31/12/2011
Valor base apurado: R$ 36.529,43
Fato gerador de 30/06/2011
Valor base apurado: R$ 49.435,90
Esta desistência parcial se faz com renúncia das alegações de direito no qual se funda a
impugnação para os itens objeto desta desistência, e para extinção nos termos da alínea
“c” do inciso III, do art. 487 do CPC.
Requer, outrossim, a continuidade da apreciação da Impugnação dos itens
remanescentes, para os quais não se faz a desistência, confiante que os documentos
apresentados em sua defesa implicaram na aceitação de seus argumentos e procedência
da Impugnação nesta parte.
Nesse sentido, ao contrário do que afirmado pelo Recorrente, através de despacho
de encaminhamento (fl. 1.164), o requerimento de desistência parcial foi encaminhado para a
unidade de origem para as providências necessárias. Assim, conforme atesta o extrato do
processo (fl. 1.166), foi solicitado o desmembramento do processo administrativo em questão,
sendo transferidos os créditos para o processo administrativo de no 10437-721.085/2017-43, para
fins de adesão ao alegado parcelamento, que foi realizado e noticiado nos autos (fl. 1.171).
Com efeito, uma vez desmembrado o processo administrativo, não há que se falar
em omissão na análise da adesão (anistia) em referência ao parcelamento (PERT) devidamente
realizado.
Desta feita, padece de razão o Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.529 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.724822/2016-43

Fl. 1266
DF CARF MF
Original